Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-87.2024.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001253-87.2024.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELEM SOARES DE BARROS - CPF: 956.964.821-04 (RECORRENTE), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JANGADA/MT - CNPJ: 35.547.084/0001-62 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001253-87.2024.8.11.0032.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
KELEM SOARES DE BARROS
.

Recorrido:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JANGADA/MT
.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento retroativo de pensão por morte desde 30/09/2020, data do primeiro requerimento administrativo, supostamente encaminhado por e-mail durante a suspensão dos atendimentos presenciais em razão da pandemia de Covid-19. O benefício foi posteriormente concedido, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 21/07/2021, após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável entre a recorrente e o servidor falecido. A parte autora pretende a retroação da DIB ao primeiro requerimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da pensão por morte deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, formulado sem a apresentação de sentença judicial transitada em julgado reconhecendo a união estável, ou se deve ser mantido na data do segundo requerimento, apresentado após o cumprimento do requisito legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal no 719/2019 exige, para o reconhecimento da condição de dependente na qualidade de companheiro(a), a comprovação da união estável por escritura pública ou por sentença judicial transitada em julgado.

A recorrente não apresentou, à época do primeiro requerimento administrativo, qualquer dos documentos exigidos pela legislação municipal, o que legitima o indeferimento com fundamento no princípio da legalidade.

Embora a sentença de reconhecimento de união estável possua natureza declaratória e produza efeitos retroativos quanto à existência da relação, a concessão do benefício previdenciário no âmbito do RPPS municipal depende do preenchimento formal dos requisitos previstos em lei.

O preenchimento dos requisitos legais somente ocorreu após o trânsito em julgado da sentença declaratória e a formulação de novo requerimento administrativo, momento em que se aperfeiçoou o direito à concessão do benefício.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que, reconhecida judicialmente a união estável após indeferimento administrativo, o termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do novo requerimento administrativo apresentado após a decisão judicial.

A retroação da DIB ao primeiro requerimento, desacompanhado da documentação legalmente exigida, viola o princípio da legalidade e compromete a regularidade do ato concessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de pensão por morte a companheiro(a), no âmbito do RPPS municipal, exige a apresentação de escritura pública ou de sentença judicial transitada em julgado que reconheça a união estável, nos termos da legislação local. 2. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo apresentado após o trânsito em julgado da sentença declaratória, quando inexistente prova formal da condição de dependente no pedido anterior. 3. Não é possível retroagir a DIB a requerimento administrativo formulado sem o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 719/2019, art. 7o, IV; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1010188-12.2024.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/03/2025, DJE 13/03/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1030627-39.2023.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 05/05/2025, DJE 08/05/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança proposta pela recorrente em face do recorrido, visando ao pagamento retroativo da pensão por morte, a contar do primeiro requerimento administrativo, protocolado em 30/09/2020, o qual teria sido encaminhado por e-mail em razão da suspensão dos atendimentos presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19.

Aduz a recorrente que o recorrido recusou o protocolo do pedido de pensão, sob a justificativa de ausência de sentença judicial transitada em julgado reconhecendo a união estável, documento exigido nos termos do art. 7o, IV, da Lei Municipal no 719/2019.

Afirma ainda que, somente após obter a sentença de reconhecimento da união estável, pode protocolar o pedido, que foi deferido administrativamente, com DIB fixada em 21/07/2021.

Assim, a recorrente pleiteia o pagamento retroativo da pensão desde 30/09/2020.

A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial da pensão por morte, a saber: se deve retroagir à data do primeiro requerimento administrativo (30/09/2020) ou se deve ser mantido na data do segundo requerimento (21/07/2021), apresentado após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a união estável entre a recorrente e o servidor falecido.

Embora os Juizados Especiais se orientem pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Leis no 9.099/1995 e no 12.153/2009), tais diretrizes não afastam a observância das normas legais aplicáveis à concessão de benefícios previdenciários no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

No caso, o benefício é regido pela Lei Complementar Municipal no 719/2019, que exige, para o reconhecimento da condição de dependente na qualidade de companheiro(a), a comprovação da união estável por meio de escritura pública ou de sentença judicial transitada em julgado. À época do primeiro requerimento administrativo, a recorrente não apresentou nenhum desses documentos, razão pela qual o indeferimento mostrou-se adequado ao princípio da legalidade.

A sentença que reconheceu a união estável possui natureza declaratória, produzindo efeitos retroativos quanto à existência da relação. Contudo, para fins de concessão do benefício no âmbito do RPPS municipal, a lei exige a apresentação de decisão judicial transitada em julgado como requisito formal para o reconhecimento da qualidade de dependente. Assim, somente após o trânsito em julgado e a formulação de novo requerimento administrativo é que restaram preenchidos os requisitos legais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de que, reconhecida judicialmente a união estável após o indeferimento administrativo, o termo inicial da pensão deve ser fixado na data do novo requerimento. Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO PREVIVAG.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de pensão por morte. A recorrente Karla Rossana Neves Barros pleiteia a retroatividade do benefício à data do óbito do segurado. O Instituto Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG requer a fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para a concessão da pensão por morte em razão de união estável; (ii) estabelecer a data de início do benefício e os efeitos financeiros decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n° 04/1990 exige, para a concessão da pensão por morte ao companheiro, o reconhecimento judicial da união estável, o que foi cumprido pela autora mediante sentença transitada em julgado.

4. A dependência econômica entre companheiros é presumida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. O artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, determina que a pensão por morte deve retroagir à data do requerimento administrativo quando não for postulada até 30 dias após o falecimento do segurado.

6. A primeira recorrente obteve inicialmente o benefício pelo período de quatro meses, com fundamento exclusivo no casamento civil, e apenas após a cessação ingressou com ação para reconhecimento da união estável, configurando, na prática, um novo requerimento, o que justifica a fixação do termo inicial na data do pedido administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido (PREVIVAG) para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (17/10/2023).

Tese de julgamento: “1. A concessão da pensão por morte ao companheiro exige o reconhecimento judicial da união estável, nos termos da legislação previdenciária aplicável. 2. A dependência econômica entre cônjuges e companheiros é presumida. 3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, caso formulado após 30 dias do falecimento do segurado, nos termos do artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 04/1990.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/1990, arts. 245 e 247, II; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1897183/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.04.2021.”
(N.U 1010188-12.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À SENTENÇA DECLARATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por companheira de servidor público estadual falecido, visando ao recebimento de valores retroativos de pensão por morte, indeferidos administrativamente sob alegação de ausência de sentença declaratória de união estável, posteriormente reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do benefício de pensão por morte à companheira do servidor público estadual, quando o reconhecimento da união estável se deu por sentença judicial posterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 247 da Lei Complementar Estadual no 4/1990, com redação da LC 524/2014, estabelece que a pensão por morte pode ser requerida a qualquer tempo, sendo devida a partir do óbito, se requerida até 30 dias após este, ou do requerimento, se posterior.

4. O reconhecimento judicial da união estável após o indeferimento administrativo do benefício impõe que o termo inicial da pensão seja fixado na data do novo requerimento, apresentado após a sentença declaratória.

5. Não é possível retroagir o pagamento ao primeiro requerimento, pois à época não havia prova suficiente da união estável e o benefício foi corretamente deferido a outro dependente legal, inexistindo pagamento indevido ou prejuízo à autora.

6. O pagamento da pensão por morte à autora é devido apenas a partir do segundo requerimento administrativo, apresentado após a sentença declaratória de união estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial da pensão por morte para companheira reconhecida judicialmente é a data do requerimento administrativo apresentado após a sentença declaratória de união estável. 2. Não é possível retroagir o pagamento ao requerimento anterior, quando à época não havia prova suficiente da condição de dependente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 4/1990, art. 247; Lei Complementar Estadual no 524/2014; Código Civil, art. 308; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, N.U 1006793-94.2021.8.11.0041, Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025; TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, N.U 1035660-29.2023.8.11.0041, Rel. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 07/01/2025.”
(N.U 1030627-39.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025).

Dessa forma, não há falar em retroação da Data de Início do Benefício (DIB) ao primeiro requerimento, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de comprometimento da regularidade do ato concessório. Mantém-se, portanto, a fixação do termo inicial na data do segundo requerimento administrativo (21/07/2021).

Portanto, em vista da jurisprudência pacificada sobre a matéria, não resta alternativa senão manter a sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026